Tribunal: TJMT
Processo: 0004120-10.2017.8.11.0099
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004120-10.2017.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WILSON STORKI - CPF: 603.219.899-53 (APELANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro cumulada com reparação de danos morais, afastando a indenização extrapatrimonial e reconhecendo sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento contratual por parte da seguradora, no caso, gera dano moral indenizável e se há possibilidade de rateio proporcional das custas e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, configura aborrecimento cotidiano, não ensejando reparação por dano moral.

4. Reconhecida a sucumbência recíproca, é cabível o rateio proporcional das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.
5. Majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao recorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelo desprovido.

Tese de julgamento:

"O inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza dano moral, salvo se presentes circunstâncias que afetem de forma relevante a dignidade da pessoa. Reconhecida a sucumbência recíproca, é devido o rateio proporcional das custas e honorários."

Dispositivos de lei relevantes: Código Civil, artigo 186; CPC, artigo 86.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
WILSON STORKI
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT que, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro c/c Reparação de Danos Morais nº 0004120-10.2017.8.11.0099 - código 77989, proposta em face de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
e
ICATU SEGUROS S/A,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido formulado pelo Autor e condeno as Rés, de forma solidária, ao pagamento da indenização no valor equivalente a 100% do capital segurado individual definido para garantia morte na proposta de adesão de fl. 138 do Id. 66484483, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir da data da emissão da apólice. E, em razão da sucumbência,
CONDENOU
as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 33,33% para cada, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao Autor em atenção ao que dispõe o art. 98, §3º do CPC.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que cabe também a condenação por danos morais, “in re ipsa”.

Afirma que tal rubrica é viável em razão do sofrimento e angústia causados, sendo comprovado o prejuízo e desnecessária a verificação de conduta reprovável por parte dos Apelados, pois o caso é de dano moral presumido.

Diz que “(...) O juízo a quo condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixando em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 33,33% para cada, ficando suspensa a cobrança em relação ao Recorrente por se tratar de beneficiário de justiça gratuita”, mas que a regra processual não permite o rateio dos honorários no caso de sucumbência recíproca., sendo permitido o rateio apenas em relação às despesas processuais”.

Requer “(...) o conhecimento e provimento do presente Recurso, para condenar as Recorridas ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 30.000,00, por ser tal medida a que representa a mais lídima justiça. 4.2 Requer ainda, seja reformada a sentença no tocante a sucumbência para que seja preservado os honorários advocatícios em sua integralidade, ou seja em 100 % do valor da condenação em prol dos advogados do Recorrente”.

Em contrarrazões, pugna-se preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

Não merece prosperar a preliminar.

O Autor/Apelante em suas razões trouxe argumentos suficientes ao cotejo da sentença, com teses respeitáveis acerca da pretensão de condenação dos Requeridos/Apelados também por danos morais, alegando sofrimento e angústia decorrentes de atos dos Recorridos.

Diante disso,
CONHEÇO do apelo
, considerando insubsistente o pedido preliminar formulado em sede de contrarrazões neste apelo.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que, nos autos de

Ação de Cobrança de Seguro c/c Reparação de Danos Morais nº 0004120-10.2017.8.11.0099 - código 77989, proposta por
WILSON STORKI
,

em face de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
e
ICATU SEGUROS S/A,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido formulado pelo Autor e condeno as Rés, de forma solidária, ao pagamento da indenização no valor equivalente a 100% do capital segurado individual definido para garantia morte na proposta de adesão de fl. 138 do Id. 66484483, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir da data da emissão da apólice;
CONDENOU
as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 33,33% para cada, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao Autor em atenção ao que dispõe o art. 98, §3º do CPC;
MAS CONSIDEROU IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Então o que merece análise, efetivamente, é a viabilidade ou não da condenação dos Requeridos/Apelados por danos morais.

Pois bem.

Apesar de se alegar que o caso é de dano moral presumido, não comungo com tal posicionamento.

Não há demonstração de dolo, com o intuito de causar dano aos autores; mas sim aborrecimento decorrente de decisão que negou pedido administrativo indenizatório.

Diante disso, à luz do artigo 186 do Código Civil, merece prevalecer os termos da sentença recorrida, tendo em vista a ausência de demonstração de dano moral indenizável. Vejamos um trecho da sentença recorrida:

“(...) Naquilo que se refere ao pedido de indenização por danos morais, por sua vez, cumpre salientar que o art. 186 do Código Civil disciplina que, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Vale dizer, para que haja dever de indenizar por responsabilidade civil, é necessário o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral; e, nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Ora, os danos morais caracterizam-se como aqueles que atingem valores eminentemente espirituais ou morais, como a honra, a paz etc.

Ou seja, para que reste caracterizado o dano moral, não basta que a conduta ilícita tenha causado mero aborrecimento à suposta vítima, é necessário que tenha atingido valores eminentemente espirituais, que transpõem o limite do razoável. Meros aborrecimentos ou dissabores do cotidiano não são indenizáveis.

Respaldando esse entendimento, confira-se o entendimento do Ministro Barros Monteiro, na relatoria do REsp 303.396/PB, in verbis:

“Não há conduta ilícita quando o agente age no exercício regular de um direito. Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. Recurso especial conhecido e provido.” (DJ 24.02.2003 p. 238).

In casu
, tenho que não é possível o reconhecimento do pedido de indenização por dano moral, visto que não se vislumbra nos autos a demonstração de constrangimento moral passível de indenização, na medida que a negativa administrativa de pagamento da indenização não ultrapassa a condição de mero aborrecimento ou dissabor, inerente às adversidades do cotidiano.

Ademais, não consta nos autos qualquer prova no sentido de que o Autor tenha tido maiores transtornos decorrentes desse fato, considerando a ausência de produção de provas nesse sentido.

(...)

É inegável que a negativa de pagamento da indenização causou aborrecimentos ao Autor, mas não a ponto de gerar dano moral indenizável, pelo que o pedido é, nesse ponto, improcedente”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE FRANQUIA. RECUSA DE SEGUNDA VIA DE BOLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar, solidariamente, as rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.279,92, acrescido de juros e correção monetária. O autor adquiriu aparelho celular com seguro incluso e teve o bem furtado em veículo de aplicativo. Solicitou acionamento do seguro, mas, após não efetuar o pagamento da franquia no prazo por dificuldades financeiras, teve negado o pedido de segunda via do boleto. O recurso visa à reforma parcial da sentença apenas para inclusão de condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a recusa injustificada da fornecedora em emitir segunda via de boleto para pagamento de franquia de seguro prestamista, após furto do aparelho segurado, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O descumprimento contratual, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço securitário, não gera automaticamente dano moral, sendo necessária demonstração concreta de abalo aos direitos da personalidade.

4.

A situação descrita limita-se a dissabores e contratempos cotidianos, não ultrapassando o limiar do mero aborrecimento.

5.

Inexistem nos autos elementos que demonstrem sofrimento psicológico relevante ou constrangimento público, tampouco reclamações formais anteriores ao ajuizamento da ação, o que corrobora a inexistência de repercussão moral.

6.

A jurisprudência consolidada, inclusive em precedentes citados, afasta a indenização por dano moral nas hipóteses de inadimplemento contratual sem prova de abalo relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A recusa em emitir segunda via de boleto para pagamento de franquia securitária, embora configure falha na prestação do serviço, não enseja por si só reparação por danos morais.

2.

O mero inadimplemento contratual não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de violação a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 397, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 620; STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, j. 13.06.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1013929-65.2021.8.11.0002, j. 22.11.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1003007-84.2017.8.11.0040, j. 06.03.2024. (N.U 1057886-17.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)”.
(destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Anair Maria Oliveira Silva contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de descontos indevidos em sua conta bancária, supostamente vinculados a um seguro de vida não contratado. A recorrente busca a reforma da decisão para reconhecer a irregularidade dos descontos e obter a restituição em dobro dos valores cobrados, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os descontos realizados na conta da recorrente decorreram de contratação válida e, em caso negativo, determinar se há falha na prestação do serviço com obrigação de restituição dos valores; e (ii) analisar se a cobrança indevida enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não apresenta prova inequívoca da contratação do seguro, sendo ônus seu, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar a regularidade dos descontos realizados na conta da recorrente.

O único documento apresentado pela recorrida, um áudio de suposta autorização, não é suficiente para comprovar a livre manifestação de vontade da contratante, pois carece de suporte documental complementar, como contrato assinado, documento de identificação ou outro meio que confirme a autenticidade da contratação.

A falha na prestação do serviço é evidente, configurando responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual se impõe a restituição em dobro dos valores descontados, conforme determina o art. 42, parágrafo único, do CDC.

No entanto, a simples cobrança indevida, sem comprovação de abalo significativo aos direitos de personalidade, não configura dano moral, enquadrando-se como mero dissabor do cotidiano, conforme entendimento consolidado da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Cabe à instituição financeira o ônus da prova da contratação válida de serviços que ensejam descontos em conta bancária, sendo insuficiente a apresentação de elementos isolados como áudios sem suporte documental complementar. 2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço impõe a restituição em dobro dos valores cobrados, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. 3. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral quando não demonstrado abalo significativo à honra, imagem ou dignidade do consumidor.”__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único. (N.U 1074933-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)

Com fulcro no artigo 86 do CPC, quanto à alegação de impossibilidade de rateio de ônus sucumbencial, não há qualquer razão na tese.

O caso demonstra que ambas as partes foram vencidas em parte de seus pedidos, de modo que é perfeitamente cabível que haja disposição sentencial acerca das custas, rateio de pagamento, e que cada parte arque com a verba honorária conforme a proporção fixada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro em 5% a verba honorária advocatícia, suspendendo, todavia, a exigibilidade, eis que a Apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025